Tribunal: CARF
Processo: 16327.000837/2002-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/01/2001
CPMF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO. MULTA. CABIMENTO
A não entrega da Declaração de CPMF no prazo legal estipulado sujeita o contribuinte à multa prevista na legislação pertinente - art. 11, § 22, da Lei no 9.311, de 1996 e art. 47 da MP no 2.037-21, de 2000.
CPMF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO.
Por força de comando normativo expresso, que não se pode afastar por considerações de irrazoabilidade ou desproporcionalidade, a multa incidente na entrega fora do prazo das declarações de prestação de informações relativas à CPMF, previstas nos arts. 11 e 19 da Lei no 9.311, de 1996, incide por mês-calendário ou fração. Nesses termos, o valor final da penalidade é apurado multiplicando-se o valor pelo número de meses transcorridos desde a data prevista na lei para sua entrega até o cumprimento da obrigação acessória.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000837/2002-86
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.190 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/01/2001
CPMF.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FALTA
DE
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. MULTA. CABIMENTO
A não entrega da Declaração de CPMF no prazo legal estipulado sujeita o
contribuinte à multa prevista na legislação pertinente - art. 11, § 22, da Lei no
9.311, de 1996 e art. 47 da MP no 2.037-21, de 2000.
CPMF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
FORMA DE CÁLCULO.
Por força de comando normativo expresso, que não se pode afastar por
considerações de irrazoabilidade ou desproporcionalidade, a multa incidente na
entrega fora do prazo das declarações de prestação de informações relativas à
CPMF, previstas nos arts. 11 e 19 da Lei no 9.311, de 1996, incide “por mês--
calendário ou fração”. Nesses termos, o valor final da penalidade é apurado
multiplicando-se o valor pelo número de meses transcorridos desde a data
prevista na lei para sua entrega até o cumprimento da obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000837/2002-86
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000837/2002-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Cuidam-se de Recurso Especial de divergência da Fazenda Nacional dirigido à
CSRF, interpostos contra o Acórdão no 201-80.745, de 20/11/2007, da 1a Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes/MF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário (fls.
217/233).
Da lavratura do Auto de Infração
O Auto de Infração (fls. 62/75) foi lavrado para exigência de multa decorrente da
falta de entrega de Declarações de CPMF no prazo legal (obrigação acessória). Conforme
relato da Fiscalização, não tendo atendido plenamente a intimação, ficou o Contribuinte sujeito à
penalidade prevista na Medida Provisória no 2.037-21, de 2000 e reedições posteriores,
convalidadas pelas MP 2.113-26 e MP 2.158-33 e alterações posteriores.
Parte das penalidades foram aplicadas para declarações com prazo de entrega
posterior a 28/08/2000. Para as declarações anteriores aplicou-se a penalidade prevista no art. 11,
parágrafo 3o, do Decreto-lei no 1.968, de 1982, com redação do Decreto-lei no 2.065, de 1983,
por força do previsto no Decreto-lei no 2.124, de 1984, conforme determinado na Nota
Cosit/Coope no 30, de 2002.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado do lançamento em 01/04/2002 (fl. 21), o Contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 22/40), rebatendo as acusações da Fiscalização, na qual alega, em síntese e
fundamentalmente, que a exigência de multa de valor tão elevado, superior até ao valor da
CPMF paga, fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, que a aplicação ao
período anterior a 28/08/2000 de multa emprestada da legislação do Imposto de Renda é
incabível, não encontrando amparo no artigo 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984.
A DRJ em Campinas/SP, prolatou o Acórdão no 10.601, de 16/09/2005 (fls.
114/122), julgando procedente o lançamento, sintetizado da seguinte forma: a não entrega da
Declaração de CPMF no prazo legal, sujeita o contribuinte à multa prevista na legislação,
devendo a discussão de legalidade ou constitucionalidade da norma ser decidida pelo Judiciário.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com a decisão de piso (em 24/01/2006), interpôs Recurso
Voluntário (128/161), requerendo a insubsistência da autuação e da decisão de 1a instância, que
em apertada síntese, alega as mesmas razões trazidas em sua Impugnação e, que:
a) inexistia previsão legal de penalidade especifica pela violação ao disposto no
art. 11 da Lei no 9.311, de 1996 antes de 20/08/1999, sendo certo que não é possível o
empréstimo de penalidade prevista para o descumprimento de outras obrigações (Imposto de
Renda), no caso a prevista no art. 11, §3o, do Decreto-Lei no 1.968, de 1982, na redação do
Decreto-Lei no 2.065, de 1983, invocando o art. 59 do Decreto-Lei no 2.124, de 1984;
b) que a multa, da forma como exigida, fere os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade entre o bem tido por violado e a sanção aplicada;
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000837/2002-86

c) não houve prejuízo ao Fisco, uma vez que houve recolhimento do tributo e no
período da infração a própria lei impedia a utilização dos dados da CPMF para a fiscalização dos
contribuintes em geral quanto a essa e outras exações tributárias, sendo que apenas com o advento
da Lei no 10.174, de 2001 previu-se a possibilidade de utilização de tais informações;
d) a infração, se havida, é una, apenas com efeitos continuados no tempo, somente
podendo ser imposta uma única penalidade. Cita jurisprudência do STJ, infrações continuadas;
e) o recorrente agiu com boa-fé, já que não houve falta ou diminuição do valor da
CPMF recolhida e que apenas deixou de cumprir a obrigação acessória por impossibilidade
material, qual seja, problemas em seu sistema e,
f) discute, ainda, a taxa Selic, vez que é figura híbrida, composta de correção
monetária, juros e valores correspondentes à remuneração de serviços das instituições
financeiras.
Ao final, inova quanto às seguintes argumentos: (i) impossibilidade de
responsabilização por infração causada por incorporada; e (ii) afronta ao principio da legalidade,
no caso das declarações com prazo de entrega posterior a 25/08/2000. Tal alegação encontra
fundamento no entendimento de que as obrigações mensais e trimestrais foram instituídas pelas
Portarias Ministeriais (MF) nos 106, de 1997, 134, de 1999 e 227, de 2002, o que não se poderia
admitir em razão da necessidade de as infrações estarem previstas em lei.
Da Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo CARF, foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 201-80.745, de 20/11/2007, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário. O Colegiado entendeu por afastar as multas relativas às declarações cujo
prazo de entrega ocorreu antes de setembro de 2000 e reduzir o valor das demais para o valor
mensal (vencimento do prazo de entrega de outubro de 2000 a janeiro de 2001). Em seus
fundamentos esclareceu que:
(i) a não entrega da Declaração de CPMF no prazo legal sujeita o contribuinte à
multa prevista na legislação pertinente (art. 11, § 2o, da Lei no 9.311, de 1996);
(ii) a pessoa jurídica incorporadora responde pela totalidade dos débitos da
incorporada, inclusive àqueles não conhecidos quando da incorporação; e
(iii) a infração de não entrega de declaração de CPMF é única, devendo ser desta
forma considerada para fim de aplicação da penalidade. Não é admissível, ou existente em nosso
ordenamento jurídico, a imposição de multas indefinidas, sem limitação de valor.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 201-80.745, a Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial (fls. 239/257), em cuja admissibilidade suscitou (a) contrariedade à lei ou à evidência de
prova, em decisão não unânime e (b) divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária quanto a seguinte matéria: “manutenção da multa pela falta entrega das
declarações de CPMF no prazo legal, aplicada em razão do número de meses de atraso”.
Em suas considerações, a Fazenda Nacional requer que seja provido o recurso para reformar o
acórdão recorrido no sentido de que seja restabelecido, in totum, o lançamento devidamente
efetuado com base na legislação em vigor.
Aduz que restou evidenciado nos autos os motivos pelos quais as DICs-CPMF são
tão importantes. Por conta disso, o ordenamento jurídico brasileiro tem como muito grave o
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000837/2002-86

atraso na sua entrega, de maneira que sua penalidade é rigorosa; que a instituição financeira
ficou em média, dois anos sem entregar as DICs-CPMF, ciente da consequência que isso poderia
causar e que só as entregou após intimação e autuação da Fiscalização; é comportamento que
tem de ser devidamente desestimulado e combatido com rigor pelo Fisco.
“(...) No caso de multa, porem, há a finalidade precípua de punir o ilícito. Não há
sentido na limitação rigorosa da multa à semelhança do tributo, pois as situações são totalmente
diversas. Toda penalidade deve ser gravosa a ponto de punir e desestimular o ilícito. HA, é
claro, os limites da razoabilidade e da proporcionalidade (e uma penalidade!), mas estes
certamente são bem mais folgados do que os limites de não confisco a tributos (obrigação sem
caráter ilícito)”.
Conclui que resta evidente a violação ao art. 46 da MP 2.037-21, de 2000, razão
pela qual imperioso se faz a admissão e provimento da presente recurso.
Para comprovar o dissenso foi colacionado, como paradigma, o Acórdão no 202-
17.385.
Alega que o Acórdão recorrido entendeu que a infração de não entrega de
declaração de CPMF é única, devendo ser desta forma considerada para fim de aplicação da
penalidade. Não é admissível, ou existente em nosso ordenamento jurídico, a imposição de
multas indefinidas, sem limitação de valor. No Acórdão paradigma, a Turma julgadora concluiu
que a Lei n° 9.311, de 1996 conferiu competência especifica para à Administração Fazendária
estabelecer obrigações acessórias no interesse das atividades de tributação, fiscalização e
arrecadação da CPMF. O cumprimento dessas obrigações fora do prazo legal sujeita à
penalidade pecuniária determinada na legislação vigente à época dos fatos geradores. O
lançamento da multa por atraso na entrega das declarações da CPMF com vencimento anterior a
28/08/2000, fundamenta-se no art. 11 do Decreto-Lei n° 1.968/82, na redação que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n° 2.065, de 1983, por força do disposto no art. 5°, § 3°, do Decreto-Lei n°
2.124, de 1984. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 28/08/2000, inclusive, a multa por
atraso na entrega das declarações da CPMF está prevista no art. 47 da MP n° 2.037-21/2000, que
corresponde, atualmente, ao art. 46 da MP n° 2.158-35, de 2001.
Conclui que, no caso, teria restado constatado que estão presentes os requisitos
para a interposição do Recurso Especial, quais sejam: (i) o recurso é tempestivo; (ii) a decisão
não foi unânime e, (iii) a contrariedade à lei restou demonstrada na exposição apresentada na
petição apresentada pela Fazenda Nacional.
Com as considerações consubstanciados no Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial – Despacho no 201-280, de 09/07/2008, a Presidente da 1a Câmara do 2o
Conselho de Contribuintes (fls. 260/262), deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda
Nacional, quanto “à manutenção da multa pela falta entrega das declarações de CPMF no prazo
legal, aplicada em razão do número de meses de atraso”.
Das contrarrazões do Contribuinte
Cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões, assentadas na petição de fls. 268/311,
alegando que o recurso interposto não merece prosperar tendo em vista que o acórdão recorrido
está em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável.
Insiste que para as declarações com prazo de entrega anterior a 25/08/2000
inexistia previsão legal de penalidade especifica para a violação ao disposto no artigo 11 da Lei
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000837/2002-86

9.311, de 1996, pelo que a aplicação de multa com base na legislação pertinente ao Imposto de
Renda (IR) prevista no artigo 11, par. 3° do DL no 1.968, de 1982, na redação do 2.065, de 1983,
como pretende a fiscalização invocando o art. 5° do DL no 2.124, de 1984, viola o principio da
legalidade.
Ao final, afirma que dúvida não remanesce quanto impossibilidade de exigência
das multas em questão, também por violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, razão pela qual não merece reforma o acórdão recorrido, pede que seja
negado seguimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão n° 201-80.745, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário, a Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 291/298), em cuja admissibilidade
suscitou divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária em relação “à
responsabilidade da sucessora pela multa aplicada”, quando a sucessão ocorreu em data posterior
aos fatos objeto do lançamento.
No entanto, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção, no Despacho de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 354/356, negou seguimento ao Recurso Especial por
entender que não foram atendidos os pressupostos necessários para sua admissibilidade à CSRF.
A negativa fundamentou-se no fato da Contribuinte ter apresentado paradigma que não logrou
comprovar a alegada divergência jurisprudencial.
Solicitação de Reexame
O Contribuinte requereu e foi recepcionado pelo Presidente da CSRF, o Recurso
Especial para reexame do Despacho que lhe negou seguimento.
O recurso foi reexaminado e, em confronto com o acórdão recorrido, restando
verificado que encontrava-se corretamente decidido pelo Despacho do Presidente da 3a Câmara.
Assim, o Presidente da CSRF, em seu Despacho de Reexame de Admissibilidade
de Recurso Especial de fls. 357/358, entendeu que “Tratando-se de situações fáticas distintas
não é possível deduzir que houve divergência na aplicação da legislação tributária”. Por estas
razões, não foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso manejado, razão pela
qual decidiu manter, na íntegra, o Despacho do Presidente da 3a Câmara, negando seguimento
ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho do Presidente da 1a Câmara do 2o
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000837/2002-86

Conselho de Contribuintes (fls. 260/262), com o qual concordo com seus fundamentos e adoto
neste voto.
O Acórdão recorrido, em suma, entendeu que, em relação ao período de abril/98 a
junho/00, não há como manter o lançamento, uma vez que inexiste na legislação especifica,
qualquer previsão de punição e, nos períodos seguintes, a não entrega de declaração de CPMF, a
multa a ser aplicada seria única. No Acórdão paradigma decidiu de modo diverso: que o
lançamento a referida multa com vencimento anterior a 28/08/2000, tem fundamento no art. 11
do Decreto-Lei n° 1.968 de 1982, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n° 2.065/83, por
força do disposto no art. 5°, § 3°, do Decreto-Lei n° 2.124/84. Para os fatos geradores ocorridos a
partir de 28/08/2000, inclusive, a multa por atraso na entrega das declarações da CPMF está
prevista no art. 47 da MP n° 2.037-21/2000, que corresponde, atualmente, ao art. 46 da MP n°
2.158-35/2001.
Assim, a divergência jurisprudencial restou comprovada e, portanto, conheço do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que no presente Recurso discute-
se a divergência quanto “à manutenção da multa pela falta entrega das declarações de CPMF no
prazo legal”, aplicada em razão do número de meses de atraso.
Pois bem. A matéria sob discussão, trata de MULTA por atraso na entrega de
declarações da CPMF no período de abril de 1998 a janeiro de 2001.
Preliminarmente, cabe ressaltar que temos dois tópicos do lançamento a
considerar neste debate jurídico:
(a) lançamento das multas relativas às declarações cujo prazo de entrega ocorreu
antes de setembro de 2000, e
(b) lançamento das multas relativas as declarações que deveriam ter sido
entregues posteriormente a outubro de 2000 e até janeiro de 2001.
Tal distinção faz-se necessária já que o regramento legal, quanto as multas por
não entrega de declaração de CPMF, foi sensivelmente alterado após outubro de 2000,
precisamente após a edição da MP n° 2037-2, de 25/08/2000 (e reedições posteriores,
convalidadas pelas MP's n° 2113-26 e 2158-33).
a) Das multas aplicadas antes de 25/08/2000 – base legal
Alega o Contribuinte que, antes da edição da MP no. 2.037-21, de 25/08/2000, não
havia previsão legal para aplicação da multa por atraso na entrega das declarações trimestrais da
CPMF, tampouco das Declarações Consolidadas Mensais de CPMF (DIC).
Na decisão recorrida entendeu não ser possível tomar de empréstimo a legislação
do Imposto de Renda para fins de constituir multa pela não entrega de Declaração de CPMF.
Decidiu que, em relação ao período de abril/98 a junho/00, não há como manter o lançamento
uma vez que inexiste, na legislação especifica, qualquer previsão de punição. "(...) Existia
apenas, nos termos do DL 2.124/84, a previsão de que o Ministro da Fazenda instituísse
penalidades para o descumprimento genérico de obrigações acessórias." Em continuidade,
afirma que o Ministro da Fazenda (MF) não tem competência para instituir infração tributária,
sob pena de afronta ao art. 112 do CTN.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000837/2002-86

Com todo respeito, entendo que não decidiu bem o Colegiado.. No que tange à
multa pela falta de entrega das Declarações de CPMF referente ao período de abril/98 a
junho/00, no Auto de Infração a fundamentação para essa exigência está prevista inicialmente
no art. 11 do Decreto-lei n° 1.968, de 1982, que assim dispõe:
Art. 11. A pessoa física ou jurídica é obrigada a informar a Secretaria da Receita
Federal os rendimentos que, por si ou como representante de terceiros, pagar ou creditar
no ano anterior, bem como o Imposto de Renda que tenha retido.
§ 1o A informação deve ser prestada nos prazos fixados e em formulário padronizado
aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
§ 2o. (...)
§ 3° Se o formulário padronizado (§1°) for apresentado após o período determinado,
será aplicada multa de 10 ORTN, ao mês-calendário ou fração, independentemente
da sanção prevista no parágrafo anterior. (Grifei)
Há que ser observado ainda, mais adiante, a Lei no 9.779, de 1999, na redação de
seu artigo 16, que assim se mantém:
Art.16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo,
inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Também, no que se refere a este período, resta evidente que o Acórdão recorrido
não observou o art. 5°, §3°, do Decreto-lei n° 2.124, de 1984 (citado no Relatório Fiscal, anexo
ao Auto de Infração, fl. 10). Eis o teor da aludida norma:
"Art. 5o. O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
3°. Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o
não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o
infrator á multa de que tratam os §§ 2°, 3° e 4° do artigo 11 do Decreto-lei n°
1.968, de 23 de novembro de 1983, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto -lei n°
2.065, de 25 de outubro de 1983. (Grifei).
Observe-se que a argumentação de que os Decretos-lei se referem exclusivamente
ao Imposto de Renda é absolutamente equivocada. A simples leitura do dispositivo acima
demonstra sua aplicação genérica a todos os tributos administrados pela RFB.
Portanto, o Decreto-lei n° 2.124, de 1984, trata, sim, de multa por
descumprimento de obrigação acessória relacionada a tributo federal, uma vez que a CPMF,
como se sabe, constitui inegavelmente um tributo federal.
A partir dessa autorização legal, o Ministro da Fazenda editou a Portaria n° 106,
de 1997, que instituiu a obrigação acessória de apresentar declaração de CPMF:
Art. 1° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, prestarão à Secretaria da
Receita Federal as seguintes informações sobre cada contribuinte:
I – (...). (Grifei)
Art. 2o O disposto nesta Portaria aplica-se também as instituições de que trata o art. 2°,
inciso IV, da Lei n° 9.311, de 1996, no que se refere As operações sujeitas ao
pagamento da contribuição.
Art. 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição de
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000837/2002-86

Assim, restaram aos contribuintes dos arts. 1o e 2o acima citados, obrigados a
declarar as informações da CPMF previstas na Portaria do MF, sob pena de aplicação da multa
prevista no art. 11 do Decreto-lei n° 1.968, de 1982, conforme determinado pelo art. 5°, §3°, do
Decreto-lei n° 2.124, de 1984.
No §3o da art. 11 do Decreto-lei no 1.968, de 1982, com a redação dada pelo
Decreto-lei n° 2.065, de 1983, referia-se inicialmente apenas às informações relativas ao Imposto
de Renda. Entretanto, o art. 5° do § 3o do Decreto-lei n° 2.124, de 1984, que também fundamenta
o lançamento, estendeu a aplicação dessa penalidade para todos os tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF).
Assim, não houve desrespeito ao principio da legalidade como afirmado pela
Contribuinte. A obrigação acessória está prevista na "legislação tributária" e a penalidade, em lei.
E mais. Entendo que não era necessária a previsão especifica de multa pelo atraso
na entrega da declaração de CPMF, pois a conjunção dos dispositivos já permitia sua aplicação.
As penalidades no direito tributário pátrio, não são previstas especificamente em relação a cada
tributo. Cito como exemplo as penalidades previstas no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996 que têm
aplicação "geral" a todos os tributos administrados pela SRF.
Por fim, é de se ressaltar que, de fato, a multa pelo descumprimento de obrigação
acessória depende, sim, de previsão legal. E, no presente caso, sua previsão está inserida no
Decreto-lei n° 2.124, de 1984 ("com força de lei"), como acima reproduzido.
b) Das multas aplicadas após 25/08/2000 – base legal
O contribuinte, nesse período, também deixou de apresentar as declarações de
CPMF. Em razão disso, sofreu lançamento com base no art. 46 da Medida Provisória (MP) n°
2.037-2, de 25/08/2000 (convalidadas pelas MP's n° 2.113-26 e 2.158-33).
Tal regramento legal quanto as multas por não entrega de declaração de CPMF foi
sensivelmente alterado após outubro de 2000, e não restou margem para dúvidas em seu texto.
Vejamos, então, o que dispõe o badalado art. 46 da MP no 2.037-21/2000:
Art. 46. O não-cumprimento das obrigações previstas nos arts. 11 e 19 da Lei n o 9.311,
de 1996, sujeita as pessoas jurídicas referidas no art. 44 às multas de:
I - R$ 5,00 (cinco reais) por grupo de cinco informações inexatas, incompletas ou
omitidas;
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês-calendário ou fração, independentemente da
sanção prevista no inciso anterior, se o formulário ou outro meio de informação
padronizado for apresentado fora do período determinado.
Parágrafo único. Apresentada a informação, fora de prazo, mas antes de qualquer
procedimento de oficio, ou se, após a intimação, houver a apresentação dentro do prazo
nesta fixado, as multas serão reduzidas à metade. (Grifei).
Saliente-se que a aplicabilidade dessa multa deve ser considerada para as declarações em que a
data original de entrega a partir de 25/08/2000.
Do critério de cálculo da multa
O contribuinte alega que a Fiscalização teria imposto tantas multas quantos foram
os meses de atraso para cada uma das declarações apresentadas e que tal procedimento não está
correto. No Acórdão recorrido decidiu-se que o valor da multa imposta no lançamento encontra
respaldo legal, no entanto deveria ser reduzido por valor mensal (por infração), pois não foi
pretensão do legislador estabelecer multa de caráter infinito e desproporcional.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000837/2002-86

Aqui, encontra-se em discussão o critério de Cálculo da Multa por atraso na
entrega de declarações relativas à CPMF, se de forma única ou cumulativa.
Com efeito, quando a legislação determina a multa por mês de atraso, haveria, em
tese, duas possíveis interpretações para o texto:
(a) a primeira, de que o mês de atraso se refira ao mês em que a declaração é
exigida e, portanto, a multa seria devida uma única vez, não cabendo nova exigência nos meses
posteriores; e
(b) a segunda, de que o mês de atraso se refira ao período compreendido entre o
vencimento do prazo para entrega da declaração e sua efetiva entrega (ou o lançamento, no caso
de a entrega não ter ainda ocorrido), situação em que caberia nova exigência da multa a cada mês
transcorrido.
Antes de prosseguir, necessito fazer uma ressalva. Em decisão recente deste
colegiado, no acórdão 9303-009.808, de novembro de 2019, quando julguei pela primeira vez a
matéria, acompanhei o voto da Sra. Relatora, Dra. Vanessa Marini Cecconello, entendendo que a
aplicação da multa por falta ou atraso na apresentação da Declaração de CPMF seria única.
Entretanto, neste momento, enfrentando a matéria na qualidade de relator, realizando uma
análise mais aprofundada do tema, concluí pela necessidade de alteração do entendimento.
Feitas as necessárias ressalvas e esclarecida a delimitação da lide, passo aos
fundamentos do voto.
Pois bem, a base legal para a exigência de declarações relativas à CPMF consiste
nos arts. 11 e 19 da Lei n° 9.311, de 1996. No art. 11, consta que as informações constantes das
declarações e seus prazos para apresentação devem ser definidos por ato do Sr. Ministro da
Fazenda (cargo atualmente denominado Ministro da Economia). Já, no art. 19, consta que
compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB exarar ato próprio, para definição das
normas necessárias à execução das determinações ministeriais.
Pelo que se encontra acima, depreende-se que normas infralegais é que
determinarão as declarações a serem exigidas e sua forma de apresentação.
Assim, as declarações exigidas foram instituídas em quatro categorias: (a)
declaração trimestral das movimentações de cada correntista, (b) declaração da relação de
pessoas jurídicas fora do campo de incidência da contribuição, (c) declaração de valores não
retidos e não recolhidos por decisão judicial e cuja conta bancária tenha sido encerrada e (d)
declaração mensal consolidada da movimentação da instituição financeira.
A Declaração do valor global movimentado na instituição financeira a cada mês
por correntistaa, especificando o CPF (número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, do
Ministério da Economia) ou CNPJ (número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas, do Ministério da Economia), entregue trimestralmente:
- para os períodos do ano-calendário de 1998, foi prevista pela Portaria MF n°
106, de 1997 e regulada pela Instrução Normativa SRF n° 44, de 1998; e
- para os períodos a partir de 1999, foi exigida com base na Portaria MF n° 134,
de 1999, nos termos das Instruções Normativas SRF n° 131, de 1999 e 45, de 2001.
Em todos os casos, o prazo para entrega foi estipulado como o último dia do mês
subsequente ao final do período da declaração.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000837/2002-86

A declaração da relação de pessoas jurídicas com não incidência teve previsão de
entrega até 30/11/1999, conforme consta das Instruções Normativas SRF n° 67, de 1999 e 136,
1999.
A Declaração de valores não retidos e não recolhidos por decisão judicial e cuja
conta bancária tenha sido encerrada teve como prazo de entrega, inicialmente, 30/11/2000 e, para
períodos posteriores, o/ último dia do mês subsequente ao da não retenção, nos termos da
Instrução Normativa SRF n° 89, de 2000, combinado com o Ato Declaratório Cotec n° 3, de
2000.
Por fim, a Declaração de informações consolidadas mensais sobre os valores
tributados pelas instituições financeiras (sem especificar CNPJ/CPF do correntista), foi exigida a
partir de 02/07/1998, com base nas Instruções Normativas SRF n° 49, de 1998 e 12, de 2000. O
prazo definido para entrega foi também o último dia do mês subsequente ao final do período da
declaração.
Conhecidas as declarações exigidas, vejamos a as penalidades para a falta ou o
atraso na entrega das declarações, e sua base legal.
Até 25/08/2000, ou seja, antes da vigência da Medida Provisória n° 2.037-21, de
2000, posteriormente convertida na Medida Provisória n° 2.158, de 2001, a penalidade era de 10
ORTN (obrigações reajustáveis do tesouro nacional), por mês ou fração de atraso. Sua base legal
era o art. 11 do Decreto-Lei n° 1.968, de 1982, com a redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.065,
de 1983, que tratava da falta de entrega de declarações relacionadas ao Imposto sobre a Renda e,
por força do § 3o do art. 5o do Decreto-Lei n° 2.124, de 1984, foi tornado aplicável às
declarações em tela.
Após 25/08/2000, a penalidade foi prevista em R$ 10.000,00 por mês ou fração de
atraso, pelo art. 46 da Medida Provisória n° 2.037-21, de 2000.
A existência de declarações trimestrais já seria suficiente para afastar a
possibilidade de a lei ter utilizado a expressão “mês de atraso” com o objetivo de referir um
período ao qual a declaração referir-se-ia, cabendo apenas e tão somente considerar a expressão
como medida de tempo entre o vencimento da obrigação da entrega da declaração e sua efetiva
entrega ou o lançamento.
No caso, temos o atraso na apresentação tanto de declarações mensais quanto
trimestrais, conforme quadro demonstrativo a seguir:
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000837/2002-86

Contudo, o ponto fulcral, no entender deste conselheiro, reside no objetivo da
declaração, que, à época, tinha a função de informar a administração tributária sobre a situação
de terceiros. Lembrando que a Lei n° 10.147, de 2001, permitiu o uso dessas informações, de
forma retroativa, nos termos da Súmula CARF n° 35.
Dessa forma, a cada mês que essas informações não chegassem ao conhecimento
da administração tributária, maior seria a dificuldade de persecução do crédito tributário desses
terceiros, em face do transcurso do prazo decadencial, que não se suspende ou interrompe. Ora, a
aplicação da multa a cada mês de atraso no fornecimento das informações na declaração está
totalmente em consonância com o objetivo e coibir a prática de ocultar da administração
tributária informações necessárias à sua atividade.
Com isso, as instituições financeiras são incentivadas a apresentar
tempestivamente informações que revelam indícios da ocorrência de fatos geradores de seus
correntistas, permitindo que a administração tributária realize com eficiência sua função
fiscalizadora. Aliás, a interpretação da norma proposta pela recorrente teria um efeito danoso ao
sistema de controle do crédito tributário, incentivando, inclusive, eventuais conluios entre
instituições financeiras e contribuinte em geral, prejudicando a eficácia da fiscalização e,
consequentemente, da arrecadação de tributos em geral.
Não se está aqui apontando a ocorrência de qualquer conluio no caso dos autos.
Nesse voto, apenas é defendida a interpretação da lei que venha a evitar que eventuais conluios
venham a ocorrer.
Importante colocar que, para declarações relativas a outros tributos, foram
editadas normas específicas, com o objetivo de restringir o lançamento da penalidade por falta ou
atraso na entrega de declaração ao valor da multa, uma única vez por declaração. Contudo, para
a CPMF não houve edição de norma nesse sentido.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000837/2002-86

Por fim, cabe rechaçar o argumento de que a exigência da multa a cada mês de
atraso equivaleria à imposição de multas indefinidas, sem limitação de valor. Com efeito, não há
que se falar em multa sem limitação de valor, por conta do instituto da decadência, segundo o
qual somente se poderia lançar multas até o transcurso do prazo de cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o lançamento fosse possível. Portanto, esse
seria o limite de valor da multa.
Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, dar-lhe provimento,
nos termos deste voto, reformando-se o Acórdão recorrido para manter integralmente a decisão
de piso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital